Tribunal: STF
Processo: ARE 1323165
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fl. 53, Vol. 2):
    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SAT (SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO). LEGALIDADE. FAP (FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO). ART. 22, II, E §3°, DA LEI 8.212/91. FLUTUAÇÃO DE ALÍQUOTA. PODER REGULAMENTAR. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA. 
    1. O Seguro contra Acidentes de Trabalho (SAT) destina-se a financiar os benefícios acidentados e a aposentadoria especial.
    2. A Lei 8.212/91 define as alíquotas do SAT, as quais incidem sobre as remunerações pagas pelas empresas a seus empregadores e trabalhadores avulsos, sendo calculada com base em três alíquotas: 1% (risco leve), 2% (risco médio) e 3% (risco grave). Já a fixação das alíquotas deve observar os índices de freqüência, gravidade e custo dos benefícios acidentários, conforme critérios definidos nas Resoluções CNPS 1308/09 e 1309/09.
    3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 343.446, afirmou pela constitucionalidade da técnica adotada pela Lei 8.212/91 ao delegar para o regulamento a definição das especificidades fáticas relacionadas ao grau de risco em razão da atividade preponderante, oportunidade em que restou afastada a ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária.
    4. Compete ao Poder Judiciário analisar os fundamentos que ensejam o reenquadramento da empresa, decorrente da alteração promovida no Anexo V do Decreto 3.048/99 pelo Decreto 6.957/09, pois tal matéria não diz respeito ao mérito administrativo, mas, sim, ao controle de legalidade do exercício do poder regulamentar pelo Poder Executivo, já que a lei taxativamente impõe critérios a serem observados pela Administração, para fins de alteração do grau de risco das empresas empregadoras (art. 22, § 3º, da Lei 8.212/91). Precedente (REsp 1425090/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 09/10/2014).
    5. As provas trazidas pela autora não lograram êxito em comprovar o suposto equivoco no enquadramento da alíquota do SAT.
    6. Apelação não provida.”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 57, Vol. 2), foram rejeitados (fl. 67, Vol. 2).
    No apelo extremo (fl. 86, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; 37; 150, I (princípio da legalidade); e 153, § 1º, da Constituição, bem como aos princípios da publicidade dos atos administrativos, do contraditório e da ampla defesa. 
    Em suma, defende que tem direito “de recolher a contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos riscos ambientais do trabalho (RAT) sem as alterações trazidas pelo Decreto 6.957/2009, no que se refere ao a seu anexo V, que, ilegal e inconstitucionalmente, majorou a alíquota desse tributo” (fl. 91, Vol. 2), restaurando-se a aplicabilidade do art. 22, II, da Lei 8.212/1991.
    Aduz que “não cabe à lei delegar ao executivo, sob pena de violação ao princípio constitucional da estrita legalidade, a fixação do quantum a ser pago pelo contribuinte” (fl. 94, Vol. 2).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao entendimento de que a pretensão recursal demandaria o revolvimento de matéria fática (fl. 124, Vol. 2).
    No Agravo, a parte agravante refutou os fundamentos da decisão agravada, reiterando, no mais, os argumentos desenvolvidos no Recurso Extraordinário (fl. 144, Vol. 2).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente (Leis 8.212/1991 e 10.666/2002, Decretos 3.048/1999 e 6.957/2009, e Resoluções CNPS 1.308/2009 e 1.309/2009), concluiu pela legitimidade do reenquadramento da alíquota. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fl. 50, Vol. 2): 
    “A parte apelante ajuizou a presente Ação Ordinária para declarar a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei 10.666/03, do Decreto 6.957/09, e das Resoluções 1.308 e 1.309/09, sustentando a exigibilidade e incidência do FAP (fator acidentário de prevenção) na cobrança do SAT (seguro de acidente de trabalho). 
    As provas trazidas pela autora não lograram êxito em comprovar o suposto equívoco no enquadramento da alíquota do SAT. Em sendo assim, seja pela ausência da inconstitucionalidade alegada, bem como pela falta de instrução probatória, a manutenção da sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos é medida que se impõe.
    Dispõe a Súmula 26 da Corte Especial deste TRF 1° Região que "a lei regente do recurso é a que está em vigor na data da publicação da sentença ou decisão". 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De todo modo, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Lei nº 8.212/91. Majoração de alíquota. Decreto nº 6.957/09. Questão infraconstitucional. Especifidades do caso concreto. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Aferir a legalidade da majoração da alíquota da contribuição social por riscos ambientais do trabalho (RAT) importaria no reexame da legislação infraconstitucional atinente ao caso concreto (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.957/09), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Ademais incide no caso o enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (RE 1.291.872-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/4/2021)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. ENQUADRAMENTO NO GRAU DE PERICULOSIDADE MÉDIO, PARA FINS DE FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. ANEXO V DO DECRETO 6.042/2007. ARTIGO 22, II, DA LEI 8.212/1991. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.177.622-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/9/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. LEI 8.212/1991. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO 6.042/2007. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. MUNICÍPIO. GRAU DE PERICULOSIDADE MÉDIO. CRITÉRIOS DE REENQUADRAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 84, IV, e 195 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF). V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.032.776-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017)
    Seguindo a mesma linha: ARE 1.279.417, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/8/2020; ARE 1.310.764, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 26/2/2021; e RE 1.245.441, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2/6/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente